Tribunal: TJDFT
Processo: 0006566-50.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO. COMPROVAÇÃO. “HABITE-SE”. AVERBAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CULPA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso Inominado interposto pela parte ré no qual requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, em razão da não quitação do imóvel pelo autor na data prevista em contrato, o que ensejou o atraso na entrega do imóvel.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).

4. O contrato firmado entre as partes previa que o imóvel seria entregue em 31/10/2014, já considerado o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias. No entanto, a entrega das chaves ocorreu apenas em 03/02/2015 (ID 14250789 – págs. 56 a 59), o que enseja o direito da recorrida à percepção de lucros cessantes ou multa moratória, diante da impossibilidade de usufruto do bem adquirido.

5. A despeito de a recorrente alegar que houve atraso na quitação do imóvel pelo autor recorrido, observa-se que o cumprimento da cláusula 3.2, que previa o pagamento do financiamento bancário em 30/05/2014, somente seria exigível caso o “habite-se” já estivesse averbado, o que ocorreu apenas em 03/10/2014, conforme informação prestada pelo próprio recorrente. É a partir da averbação do “habite-se” que se torna possível o financiamento bancário. No caso, observa-se que o pagamento ocorreu em 03/02/2015, logo em seguida, portanto, à data da averbação do “habite-se”, não havendo que se falar em culpa do consumidor pelo atraso na entrega das chaves.

6. Em regra, o valor da indenização será de 1% sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor à incorporadora, para cada mês de atraso, conforme dispõe o artigo 43-A, § 2o, da Lei 13.786/2018. Todavia, houve previsão contratual quanto ao pagamento de multa mensal (0,5% do valor atualizado do contrato) por atraso na entrega da obra, conforme disposto na cláusula 9.3 do contrato em questão. Portanto, as partes estipularam nesse sentido, razão pela qual se deve respeitar o princípio do pacta sunt servanda.

7. A recorrente não se desincumbiu de provar o alegado inadimplemento do recorrido, pois não consta nos autos documento que demonstre sequer a data da efetivação do contrato de financiamento, ou ao menos foi acostada a certidão de ônus do imóvel, em que se poderia comprovar a data da averbação do habite-se (condição sine qua non para se obter êxito no financiamento bancário). Não há documento hábil a demonstrar a viabilização do financiamento bancário pretendido pelo recorrido.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.

9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.